Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DF. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF – IPREV/DF. AUTARQUIA. PERSONALIDADE PRÓPRIA. DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF OPE LEGIS. ART. 4o §2o DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar N.o 769/2008, que "o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal".

2. Assim, as condenações judiciais que reconheçam a obrigação de pagar devem levar à expedição de precatório em desfavor do IPREV/DF; apenas quando se verificar a insuficiência financeira dessa autarquia é que o precatório poderá ser expedido em favor do DF.

3. O cumprimento de sentença deve respeitar a coisa julgada, que impôs a condenação de forma simultânea. Porém, o acórdão exequendo, ao manter o DF no polo passivo da demanda, consignou que sua responsabilidade seria subsidiária, somente cobrado do ente político em caso de inadimplemento da autarquia.

4. O fato de o DF compor o polo passivo da demanda, em face de sua responsabilidade subsidiária “ope legis”, não o torna responsável solidário. Nos termos do art. 265, do CCB, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” Inexistência de ofensa à coisa julgada.

Agravo de instrumento desprovido.